Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-96.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002533-96.2018.8.14.0013

APELANTE: RAIAKAN JESUS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA DENÚNCIA POR ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A RECEBEU. PRELIMINAR REJEITADA. Já sedimentado que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.

MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi o autor do crime de roubo a ele imputado.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA ULTRATIVIDADE DA LEI 13.654/2018, NÃO SE APLICANDO A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA AO CASO EM EXAME, BEM COMO A REFORMA DA PENA BASE. TESE IMPROCEDENTE. Réu que foi condenado como incurso no crime descrito no art. 157, caput, do CPB, não incidindo qualquer causa de aumento da pena na decisão combatida. Pena base que se encontra devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais impostos em lei, não merecendo qualquer decote. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Raiakan Jesus de Almeida,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de
ID 6147316, de forma sintética,
que na data do dia 25.02.2018, por volta de 13h, neste município de Capanema/PA, o denunciado, mediante violência e grave ameaça e utilizando uma arma branca do tipo “faca”, roubou a vítima JÚLIA RAYSSA ALVES NASCIMENTO, subtraindo para si a motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, e o celular Samsung ACE3, ambos de propriedade da ofendida.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 6147325
,
requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia acusatória, por entender que a mesma está desprovida da devida fundamentação necessária.

No mérito
, postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, requer a aplicação da ultratividade da Lei 13.654/2018, não se aplicando a majorante do emprego de arma branca ao caso em exame, bem como a reforma da pena base, para que essa seja imposta em seu mínimo permitido, já que argui que todas as circunstâncias foram valoradas de forma equivocada pelo juiz a quo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À D. REVISÃO, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR: Da pretendida nulidade da decisão que recebeu a denúncia
.

Requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia acusatória, por entender que a mesma está desprovida da devida fundamentação necessária.

No que se refere a pretendida nulidade da denúncia por alegada falta de fundamentação da decisão que a recebeu,
entendo que esta preliminar não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, tendo sido demonstrado, in totum a justa causa para a ação criminal, bem como foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa pelo recorrente durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Razão pela qual rejeito a preliminar sustentada
.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que esta se mostra incontroversa, já que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, senão vejamos:

As testemunhas, ANTÔNIO SÁTIRO SORPES DE SOUSA e KLAYTON KESSLE GAIA DE OLIVEIRA, Policiais Militares, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, mídia dos autos, esclarecendo que
a polícia foi acionada pela vítima que informou que havia sido assaltada pelo recorrente e que este utilizou-se de uma arma branca (faca) para subjugá-la a entregar sua motocicleta e seu telefone celular; que em diligência procedida, foi localizado o denunciado em uma residência, e com ele a res subtraída da vítima, tendo esta reconhecido o acusado, sem qualquer sombra de dúvida, como sendo o autor do roubo.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão
.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo pela parte ofendida, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

2 - Da requerida reforma da pena base e exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca.

De forma subsidiária, requer a aplicação da ultratividade da Lei 13.654/2018, não se aplicando a majorante do emprego de arma branca ao caso em exame, bem como a reforma da pena base, para que essa seja imposta em seu mínimo permitido, já que argui que todas as circunstâncias foram valoradas de forma equivocada pelo juiz a quo.

No que se refere ao pedido de ultratividade da Lei 13.654/2018
, para que fosse excluída da condenação a majorante do emprego de arma, entendo que esta tese levantada encontra-se totalmente equivocada, já que a condenação imposta ao denunciado foi pela prática da conduta delitiva descrita no art. 157, caput, do CPB, não incidindo qualquer causa de aumento de pena e inexistindo razão para a irresignação da defesa neste ponto.

O dispositivo empregado na sentença recorrida, de ID 6147323, foi exposto nos seguintes termos:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida contra RAIAKAN JESUS DE ALMEIDA,
CONDENANDO-O como autor do crime previsto no artigo 157, caput, do CP
.” Grifei e destaquei

Além do mais, o magistrado a quo ainda ressaltou na sua decisão recorrida que:

“Destaque-se que o inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, fora revogado pela Lei nº 13.654/18. Apesar de a conduta ter sido perpetrada antes da referida alteração legislativa entrar em vigor, sua análise dar-se-á sob a égide da nova redação do dispositivo legal, por ser mais benéfica, posto que o ordenamento jurídico autoriza a retroatividade da lei penal em benefício do réu. Portanto, o fato será analisado tomando por base a capitulação legal do art. 157, caput, do CP.”

No que se refere a pretensão em ver reformada a pena base para seu mínimo permitido
, também aqui não verifiquei qualquer impropério na decisão guerreada, pois averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado o que impôs a pena base acima de seu mínimo permitido em lei, que no caso foi de 05 anos e 06 meses de reclusão, estando inclusive a mesma devidamente fundamentada nos termos delineados em lei, não existindo motivo para qualquer decote na pena imposta, devendo esta permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto, e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024